Tribunal: TJDFT
Processo: 0707999-85.2019.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707999-85.2019.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDVALDO LINS VIANA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO O processo está pautado na 33a Sessão Ordinária Virtual (período de 8/10 até 15/10). A advogada Cecília Leite Carvalho (OAB / DF 57358) informou que, a pedido da família do réu EDVALDO LINS VIANA, renunciou ao mandato que lhe foi conferido por este (ID: 20219444). Outrossim, pugnou pela remessa dos autos à Defensoria Pública. Nesse quadro, encaminhem-se os autos à Defensoria com urgência. Intime-se o réu pessoalmente. Brasília, 5 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador